Tribunal: STF
Processo: Rcl 64967
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1.  Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Maranhão, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, no Processo nº 0800155-53.2019.8.10.0000, mediante a qual teria sido inobservado o enunciado nº 37 da Súmula Vinculante.

    2. O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação proposta por servidor público, pelo rito dos juizados especiais, cujo pedido é a extensão do reajuste concedido pela Lei estadual nº 9.561, de 2012, aos servidores integrantes dos grupos ocupacionais ADO e AAC. Informa que a citada legislação “majorou a remuneração daqueles dois grupos específicos de servidores em razão de que seus vencimentos-base estavam abaixo do salário mínimo fixado para o ano de 2012, reajuste este que correspondeu a um percentual de 14,13%”. 

    3. Assevera que a parte ora beneficiária não integra a categoria de servidores que estaria abrangida pelos termos da referida lei. Todavia, o Juízo reclamado decidiu pela “extensão do percentual de reajuste ao servidor sob o fundamento de se trataria de revisão geral, razão pela qual deve ser concedido de maneira isonômica a todos os servidores do ente federado”. 

    4. Sustenta que “não se trata de uma lei que aplicou a revisão geral em um artigo e nas disposições finais concedeu um reajuste a apenas determinado grupo (...), chamar de revisão geral uma lei que concedeu reajuste a um grupo específico, que em momento algum utilizou o termo revisão, nem tratou de todo funcionalismo, atrai a jurisdição constitucional do Supremo Tribunal Federal”, por afrontar os termos da Súmula Vinculante nº 37.

    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para cassar as decisões em contrário ao paradigma apontado como violado.

    6. Em despacho instrutório, requisitei informações ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, determinei a citação do beneficiário para o oferecimento de contestação, e abri vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 10).

    7.  O Tribunal reclamado prestou as informações, relatando o histórico processual e expondo as suas considerações, sob os seguintes termos (e-doc. 14; grifos nossos): 

“(...) Trata-se Recurso Extraordinário interposto, com fundamento no art. 102 III ‘a’ da Constituição Federal, contra Acórdão deste Tribunal que reconheceu ao Recorrido Railson de Sousa Campos o direito de ter seus vencimentos reajustados em 14,13% por força do que dispõe a Lei Estadual nº 9.561/2012. 
Nas razões do Recurso Extraordinário, o ora Reclamante sustentou, em síntese, que o acórdão recorrido violou os arts. 2º e 37, X da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante 37/STF e os Temas 315 e 984 da repercussão geral, na medida em que o Poder Judiciário concedeu reajuste remuneratório a servidor sob pretexto de revisão geral anual, quando, em verdade, a lei que motivou a ação tratava de reajuste a categoria específica estranha à do servidor. 
Por ocasião do exame de admissibilidade do recurso, esta Presidência verificou que o acórdão recorrido foi proferido nos autos do cumprimento de sentença, inexistindo dúvidas de que o título judicial que assegurou ao servidor Railson de Sousa Campos o reajuste de 14,13% em seus vencimentos já havia transitado livremente em julgado. 
E com base nesse especial contexto, constatou-se que todas as alegações deduzidas pelo Recorrente (ora Reclamante), estavam verdadeiramente relacionadas ao mérito da controvérsia e, portanto, deveriam ser deduzidas, exclusivamente, na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada, nos termos do Tema 733 da repercussão geral, segundo o qual "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. 
E malgrado o tema faça referência a “declaração de constitucionalidade/inconstitucionalidade”, registrou-se que a jurisprudência pátria pacificou o entendimento no sentido de que teses de repercussão geral também não podem macular título judicial transitado, sem que a parte tenha proposto ação rescisória, eis que "Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF" (REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes). 
Por essas razões é que, quando do primeiro exame de admissibilidade, reputei incabíveis à espécie a aplicação da Súmula Vinculante nº 37 e os Temas 315 e 984 da repercussão geral, com a consequente negativa de seguimento ao recurso extraordinário (CPC, art. 1.030 I a)."

    8. A Secretaria Judiciária certificou, em 15/05/2024, que o beneficiário não se manifestou (e-doc. 16).

    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação em parecer assim fundamentado (e-doc. 18; grifos acrescentados): 

“Reclamação constitucional. Direito Administrativo e Constitucional. Suposta violação à Súmula Vinculante nº 37, que veda o aumento salarial de servidores por decisão do Judiciário. Reajuste concedido pela Lei nº 9.561/2012 do Estado do Maranhão a categorias específicas (Grupo Operacional Atividades de Apoio Administrativo e Operacional – ADO e dos cargos da categoria funcional de Suporte às Atividades Artísticas e Culturais do Grupo Operacional Atividades Artísticas e Culturais – AAC) cujo vencimento base estava abaixo do salário mínimo fixado para o ano de 2012. Extensão do reajuste, por decisão judicial, a categorias não contempladas. Decisão transitada em julgado. Utilização a que não se presta o presente instituto processual da Reclamação. Parecer pelo não conhecimento.
(...)
Nestes autos, invoca-se como paradigma violado o teor da Súmula Vinculante nº 37 desse Supremo. 
Verifica-se que servidor público estadual do Maranhão ajuizou ação por meio da qual requereu a extensão do reajuste de 14,13% concedido pela Lei Estadual nº 9.561/2012 a dois grupos específicos de servidores, cujo vencimento base estava abaixo do salário mínimo fixado para o ano de 2012, o que foi deferido em sentença transitada em julgado. 
Posteriormente, em sede de agravo de instrumento interposto somente durante a execução da obrigação de implementar a incorporação dos 14,13%, o Estado do Maranhão questionou a inexigibilidade do título, por afrontar o enunciado da Súmula Vinculante nº 37.
In casu, não se descura do teor da Súmula Vinculante nº 37. Por meio dela, solidificou-se o entendimento de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. Com sua edição, o STF pretendeu evidenciar norma exarada na primeira parte do inciso X do art. 37 da CF/88, segundo a qual a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso. 
Da análise da Lei nº 9.561/2012, por sua vez, percebe-se que o reajuste ali concedido destina-se tão somente aos servidores integrantes de quadros específicos de "Apoio Administrativo (ADO) e Atividades Artísticas (AAC), que vinham percebendo o vencimento abaixo do salário mínimo” de modo que qualquer extensão do referido reajuste a categorias por ele não enquadradas implica violação da referida Súmula Vinculante nº 37.
Não obstante tais considerações e diversos julgados dessa Corte em reclamações semelhantes à presente, na qual reconhecida a afronta ao precedente vinculante, o caso dos autos envolve decisão transitada em julgado, a cuja impugnação não se presta o presente instituto processual. 
Dito de outro modo, somente durante a execução questionou-se possível afronta à disciplina da súmula vinculante 37, tanto que o beneficiário já recebeu o valor a título de reajuste dos 14,13% (relativo ao período de 2012 a 2017) em RPV.
(...)
Diante do exposto, opina o Ministério Público Federal pelo não conhecimento da Reclamação.”

É o relatório.

Decido.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do RISTF. 

    12. Consoante o assentado tanto na manifestação da Procuradoria-Geral da República, quanto nas informações trazidas pela autoridade reclamada, a decisão reclamada foi proferida em sede de execução definitiva, tendo a parte beneficiária, inclusive, percebido os valores contra os quais o reclamante ora se opõe, mediante Requisição de Pequeno Valor (RPV). 

    13. Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que o trânsito em julgado da decisão impugnada, certificado nos autos do Processo nº 0800155-53.2019.8.10.0000, ocorreu em momento anterior à formalização desta reclamação, em 09/01/2024, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 2. 

    14. Ademais, a corroborar o afirmado, transcrevo trechos do acórdão proferido pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, em sede de agravo de instrumento (no cumprimento de sentença), interposto pelo ora beneficiário, em julgado proferido em 22/02/2023, (e-doc. 6; grifos acrescidos):

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU, EM PARTE, A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. Trata-se de demanda que objetiva a percepção da diferença salarial de 14,13% (quatorze vírgula treze por cento), após reconhecimento em sentença. Da análise dos autos, observa-se que os valores devidos já foram pagos mediante depósito judicial, ocorrido em 2017, ocasião em que o agravado apresentou renúncia quanto ao valor excedente ao teto das RPV’s; 
II. Conclusão diversa geraria, de fato, ao prolongamento da obrigação para além das balizas outrora definidas em sentença, gerando verdadeiro fracionamento do montante executório, o que é vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal; 
III. Quanto ao descumprimento da obrigação de fazer, deve ser dado prosseguimento ao cumprimento de sentença; IV. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.
(...)
Com efeito, busca o agravado a percepção da diferença salarial de 14,13% (quatorze vírgula treze por cento) em sua remuneração, após reconhecimento em sentença. Ocorre que, da análise dos autos, observa-se que os valores devidos já foram pagos mediante depósito judicial, ocorrido em 2017, ocasião em que o agravado apresentou renúncia quanto ao valor excedente ao teto das RPV’s.
Isso porque as diferenças salariais percebidas naquela ocasião diziam respeito ao período de janeiro de 2012 a janeiro de 2015, e, conforme bem destacado no parecer ministerial de ID nº 11721621, “o agravado busca a continuação da execução para o recebimento de suposto crédito representado por diferenças havidas, pelo mesmo motivo, nos salários subsequentes, dando, assim, caráter ad aeternum ao fenômeno que ensejou aquela diferença em 2012.” 
Conclusão diversa geraria, de fato, ao prolongamento da obrigação para além das balizas outrora definidas em sentença, gerando verdadeiro fracionamento do montante executório, o que é vedado pelo art. 100, § 8º, da Constituição Federal. Sendo assim, entendo que deve ser parcialmente reformada a decisão impugnada, para que seja reconhecida a extinção da obrigação de pagar, haja vista o pagamento dos valores devidos por RPV.
(...)
Conclusão Por tais razões, com observância ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988, acolho, em parte, o parecer ministerial para CONHECER DO RECURSO e DAR A ELE PARCIAL
PROVIMENTO, a fim de determinar o prosseguimento da execução apenas quanto à obrigação de fazer, nos termos da fundamentação supra. 
É como voto.”

    15. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

    16. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, que prevê ser “inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. 

    17. Com efeito, como bem pontuou a Procuradoria-Geral da República em parecer, “o caso dos autos envolve decisão transitada em julgado, a cuja impugnação não se presta o presente instituto processual. Dito de outro modo, somente durante a execução questionou-se possível afronta à disciplina da súmula vinculante 37, tanto que o beneficiário já recebeu o valor a título de reajuste dos 14,13% (relativo ao período de 2012 a 2017) em RPV” (e-doc. 18).

    18. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020). 

    19. Evidenciada, assim, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008.
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019).
4. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes,  Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 7 de julho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator